Tribunal: TJSP
Processo: 2012417-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Autores residentes no exterior - Determinação do juízo para prestar caução equivalente a 20% sobre o valor da causa ou comprovar propriedade no Brasil, nos termos do art. 83 do CPC - Inconformismo dos autores – Descabimento – Decisão correta - Pretensão ao exame do pedido de antecipação da tutela – Matéria não examinada na decisão atacada - Impossibilidade de supressão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Autores residentes no exterior - Determinação do juízo para prestar caução equivalente a 20% sobre o valor da causa ou comprovar propriedade no Brasil, nos termos do art. 83 do CPC - Inconformismo dos autores – Descabimento – Decisão correta - Pretensão ao exame do pedido de antecipação da tutela – Matéria não examinada na decisão atacada - Impossibilidade de supressão da instância – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000484416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012417-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SARA LIMA CORRÊA SILVA e ANDRÉ RICARDO SILVA, é agravado BANCO
SOFISA S.A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012417-53.2020.8.26.0000 -Voto no 1.999
2
Agravo de Instrumento no 2012417-53.2020.8.26.0000
Agravantes: Sara Lima Corrêa Silva e André Ricardo Silva
Agravado: Banco Sofisa S.A.
Juíza de 1o Grau: Tamara Hochgreb Matos
Comarca: São Paulo
Voto no 1.999
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Autores residentes no
exterior - Determinação do juízo para prestar caução equivalente
a 20% sobre o valor da causa ou comprovar propriedade no
Brasil, nos termos do art. 83 do CPC - Inconformismo dos autores
– Descabimento – Decisão correta - Pretensão ao exame do
pedido de antecipação da tutela – Matéria não examinada na
decisão atacada - Impossibilidade de supressão da instância –
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (fls. 93
dos autos originais) proferida em ação revisional ajuizada por Sara Lima Corrêa
Silva e André Ricardo Silva em face do Banco SOFISA S/A, a qual determinou aos
autores, residentes no Canadá, a prestação de caução correspondente a 20% (vinte
por cento) do valor da causa ou comprovação de posse de bens imóveis suficientes
para assegurar o pagamento das custas e honorários do advogado da parte adversa,
nos termos do art. 83 do Código de Processo Civil.
Insurgem-se os agravantes com alegação de ser elevado o montante
atribuído à causa, na ordem de R$291.836,38 (duzentos e noventa e um mil
oitocentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos). Por conseguinte, consideram
excessivo o valor da caução, a ponto de cercear o direito de acesso ao Judiciário.
Argumentam, ainda, a desnecessidade da caução, quer por residirem apenas
provisoriamente no exterior, quer por possuírem empresa ativa no Brasil, imóveis e
veículo.
Pugnam pela dispensa da caução, bem como pela concessão de tutela
para depósito das prestações dos valores incontroversos.
A tutela recursal foi indeferida (fls. 102/103). Contra a decisão foram
opostos embargos de declaração pelos agravantes, que restaram rejeitados por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012417-53.2020.8.26.0000 -Voto no 1.999
3
decisão monocrática (fls. 22/23 do incidente em apenso).
Recurso preparado (fls. 99/100), ausente contraminuta em vista do
não recolhimento tempestivo das despesas para intimação da parte contrária.
Os agravantes manifestaram oposição ao julgamento virtual (fls.
107).
É o relatório.
Os agravantes foram intimados a recolher o valor referente à
postagem da carta de intimação da parte agravada (fls. 104), mas não o fizeram no
prazo estipulado (fls. 108) e por esse motivo não foi possível a intimação da parte
adversa para contraminuta.
A despeito do não recolhimento da taxa para intimação da parte
agravada, observo que no juízo de origem não se formou o contraditório, pois o feito
foi paralisado no aguardo do resultado deste agravo.
Nesse contexto, conheço do recurso.
No mérito, porém, nego provimento.
Isso porque a exigência de caução decorre os termos expressos do art.
83, ausente as exceções previstas no §1o, do Código de Processo Civil.
Por ocasião do exame inicial ficou assentado:
"Insurgem-se os agravantes ao argumento de que o valor atribuído à causa é
elevado, na ordem de R$ 291.836,38 (duzentos e noventa e um mil oitocentos e
trinta e seis reais e trinta e oito centavos), de modo que o recolhimento da caução
seria excessivo a ponto de cercear o direito de acesso ao Judiciário. Argumentam,
ainda, a desnecessidade da caução, quer por residirem apenas provisoriamente no
exterior, quer por possuírem empresa ativa no Brasil, imóveis e veículo.
Requerem, assim, a dispensa da caução, bem como a concessão de tutela para
depósito das prestações dos valores incontroversos.
II - Pois bem.
A determinação contida no art. 83 do Código de Processo Civil tem em vista
garantir o pagamento das custas e honorários da parte contrária nos casos em que o
autor, brasileiro ou estrangeiro, residente no exterior, não tiver bens imóveis que
assegurem o pagamento.
No caso, os autores são brasileiros, mas residem no exterior.
Embora sejam sócios de uma empresa no Brasil e proprietários de um automóvel, a
lei excepciona a caução apenas quando o autor tiver bens imóveis no território
nacional. A documentação que acompanhou o instrumento também não comprova,
de forma inequívoca, serem os autores proprietários de imóveis no Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012417-53.2020.8.26.0000 -Voto no 1.999
4
Portanto, a princípio, não há elementos aptos a ensejar a dispensa de caução nos
autos.
Quanto à tutela para depósito dos valores incontroversos, tal pedido não foi objeto
da decisão agravada. Sendo assim, incabível sua análise no presente recurso, sob
pena de supressão de grau de jurisdição."
No mais, observa-se que a douta juíza exigiu caução de 20% do valor
da causa ou a comprovação da existência de bens no Brasil.
Nesse contexto, não se afastou a comprovação da existência de bens,
como sustenta o agravante em recurso e no que foi objeto dos embargos de
declaração, mas a questão deve ser submetida ao juízo de origem, sendo certo que a
propriedade imóvel se comprova com certidão do registro imobiliário.
Outrossim, não há falar em exame da antecipação da tutela neste
agravo de instrumento na medida em que o tema ainda não foi apreciado pelo juízo
de origem, vedada supressão da instância.
Deve, portanto, o agravante, prestar caução no limite de 20% do valor
dado à causa, valendo aqui, para análise da idoneidade da caução, o que se prevê
para a sustação de protesto, conforme a Súmula n. 16 do TJSP: "Insere-se na
discrição do Juiz a exigência de caução e análise de sua idoneidade para sustação do
protesto."
Nesse contexto, correta a decisão atacada, fica mantida.
Diante do exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator